Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-60.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO COORDENADA DOS RÉUS. LIAME SUBJETIVO CARACTERIZADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA AO SEGUNDO RECORRENTE. NÃO OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas dos autos, como no presente caso, e, que não haja contraprova capaz de infirmar o relato.
2. In casu, o acervo probatório colacionado aos autos demonstra que os réus envidaram esforços para subtrair o aparelho celular pertencente à vítima, estando devidamente materializada a circunstância prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual forçoso redimensionar a pena pecuniária imposta ao segundo recorrente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.